Tribunal: TJMT
Processo: 1001722-26.2021.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001722-26.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO NUNES DA SILVA - CPF: 032.404.381-35 (APELANTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), FERNANDO RODRIGUES MARCONATO - CPF: 055.239.101-80 (ASSISTENTE), LUIS PEREIRA COSTA - CPF: 902.186.801-63 (ASSISTENTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO CAUSAL ENTRE A OMISSÃO ESTATAL E OS DANOS EXPERIMENTADOS – NÃO COMPROVADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são a ocorrência do dano, o nexo causal entre o eventus damni e a ação, ou omissão, do agente público, ou prestador de serviço público, e a inexistência de causa excludente da responsabilidade.

Não há como impor a obrigação reparatória ao ente público, quando a parte Autora não se desincumbiu de comprovar o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano experimentado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ricardo Nunes da Silva, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos n. 1001722-26.2021.8.11.0037, julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Sustenta a parte Apelante que, no dia 19/10/2019, trafegava de motocicleta pela Avenida Porto Alegre do Município de Primavera do Leste quando, ao deparar-se com um quebra-molas, sem sinalização e sem pintura, perdeu o controle da direção, ocasionando, assim, um acidente.

Afirma que em razão do acidente, precisou ser submetido a procedimento cirúrgico, para colocação de placas em titânio e parafusos, em seu braço, o que resultou em cicatrizes, que carregará para o resto da vida.

Assevera que os fatos alegados, foram comprovados nos autos, por meio de prova testemunhal e de documentos, tais como o relatório de ocorrência do SAMU, prontuário médico, procedimento cirúrgico, fotografias do quebra-molas sem pintura e do acidente.

Salienta que a omissão da parte Apelada, caracteriza-se pela ausência de sinalização adequada, com placas de advertência anteriores ao local do quebra-molas, bem como pela ausência de pintura com faixas amarelas transversais, conforme exigência legal.

Verbera que na audiência de Instrução e Julgamento, o vereador municipal, Luiz Costa, afirmou que o quebra-molas não possuía pintura ou sinalização, bem como afirmou que ele próprio, realizou a pintura da lombada, em razão do alto índice de acidentes, ocorridos no local.

Por fim, requer seja dado provimento ao Recurso, a fim de que sejam julgados, procedentes os pedidos aduzidos na inicial, condenando o Município de Primavera do Leste ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos.

A parte Apelada, nas suas contrarrazões, requereu o desprovimento do Recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, porque ausente, no caso, interesse público, que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a parte Autora, ergue-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos n. 1001722-26.2021.8.11.0037, julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Denota-se dos autos que Ricardo Nunes da Silva ajuizou a sobredita ação contra o Município de Primavera do Leste, visando ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, em razão de fratura ocorrida em um dos membros superiores, decorrentes de acidente de motocicleta sofrido, por ausência de sinalização no quebra-molas, localizado em via pública do alusivo município.

Narra a parte Autora que, no dia 19/10/2019, por volta das 19h, trafegava de motocicleta pela Avenida Porto Alegre, próximo ao Condomínio Porto Seguro, localizado no Município de Primavera do Leste – MT, em velocidade permitida quando, deparou-se com um quebra-molas sem qualquer sinalização e sem pintura, ocasião em que perdeu o controle e sofreu uma queda, chocando seu braço esquerdo no asfalto, causando-lhe, assim várias escoriações e lesões.

Relata que, em razão do sinistro, teve fratura exposta em seu antebraço esquerdo, razão pela qual, foi submetido a procedimento cirúrgico em 31/10/2019, colocando placas de titânio e parafusos auto perfurantes, conforme consta do relatório de ocorrência do SAMU e prontuário de atendimento médico.

Ressalta que o acidente, ocorreu à noite, por volta das 19h, horário em que a visibilidade é mais difícil, circunstância que, somada ao fato da ausência da sinalização, tornou imperceptível o quebra-molas.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, porque ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a ação/omissão da administração pública e o dano sofrido, conforme trecho a seguir redigido:

[...] Da análise do conjunto fático-probatório dos autos, observa-se que restou demonstrada a ocorrência do dano, todavia, o nexo causal ente o dano e a ação/omissão do agente público não ficou comprovada, uma vez que não há boletim de ocorrência para demonstrar as circunstâncias do incidente, as demais provas consistem apenas em prontuários e relatórios médicos.

Destarte, do conjunto fático-probatório do processo, observa-se que é incontestável que a parte requerida sofreu um acidente, bem como que passou por procedimento cirúrgico, contudo, em que pese as alegações carreadas aos autos, não há comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a responsabilidade do município. Deste modo, entendo que, no caso sub examine, não subsiste o dever de indenizar, pois não ficou comprovado o nexo causal, ou seja, para fazer jus a indenização deve o autor provar o nexo de causalidade entre o ato/fato e o dano, o que não restou demonstrado.

[...]

Deste modo, pelos fatos carreados aos autos, verifico que não subsiste o dever de indenizar, tendo em vista que não restaram configurados os pressupostos necessários à responsabilidade civil.

Consoante as lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo.

[...]

Contra essa decisão, recorre, agora,
a parte Autora, conforme os fundamentos acima expostos.

Esse o contexto fático-jurídico.

É cediço que, em se tratando de Ação Indenizatória, fundamentada na prática de ato de agentes do Estado, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6o, do artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Comentando o disposto no artigo mencionado, o insigne constitucionalista Alexandre de Moraes, reportando-se ao magistério de José Alfredo de Oliveira Baracho, ensina:

A responsabilidade patrimonial e extracontratual do Estado, por comportamentos administrativos, origina-se da teoria da responsabilidade pública, com destaque para a conduta ensejadora da obrigação de reparabilidade, por danos causados por ação do estado, por via de ação ou omissão. O dever público de indenizar depende de certas condições: a correspondência da lesão a um direito da vítima, devendo o evento implicar prejuízo econômico e jurídico, material ou moral. (In: Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo: Atlas, 2002, pág. 896).

Quanto aos requisitos, este mesmo doutrinador, elucida, com laconismo e clareza:

Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são: ocorrência do dano; nexo causal entre o eventus damni e a ação ou omissão do agente público ou prestador de serviço público; a oficialidade da conduta lesiva, inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado. (In: Direito Constitucional, 32ª Edição, São Paulo: Atlas Jurídico, 2016, pág. 396/398).

O STF tem entendimento, no sentido de que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade objetiva do Poder Público compreendem a alteridade do dano; a causalidade material entre o eventus damni e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público; a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público, que tenha nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independente da licitude ou não, do comportamento funcional (RE n. 109615, Relator(a):

Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 28/05/1996, DJ. 02-08-1996, PP-25785).

Tem-se, assim, à luz dessas digressões, que, consoante asseverado, havendo dano e nexo de causalidade, o causador do dano estará responsabilizado, patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo, ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nessa óptica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus do autor se resume em demonstrar o comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele.

No caso, verifico que a parte Autora não fez prova do nexo de causalidade, entre a atitude omissiva estatal, em não sinalizar adequadamente a via pública, e o sinistro que gerou os danos.

Consta dos autos que a parte Autora, para perseguir a sua pretensão, escorou-se em relatório de ocorrência do SAMU, fotografias das lesões, que comprovam a ocorrência do dano, bem como do local, em que alega ter sofrido o acidente.

Ressalte-se que não há nos autos, provas do sinistro, o que impede a conclusão acerca das circunstâncias em que o acidente teria ocorrido, não sendo possível supor que os danos sofridos, decorrem do ato omissivo da Administração Pública.

As fotografias do local do acidente, são de uma via pública do Município, contudo, não há como supor, que a parte Apelante sofreu o acidente naquele mesmo local, sobretudo, porque não há nos autos, nenhum documento, que comprove a ocorrência do acidente relatado na inicial.

Registre-se que, embora a parte Apelante tenha relatado na inicial, que o acidente ocorreu na Avenida Porto Alegre, o relatório de ocorrência do SUS (id. 166861785 - Pág. 1), menciona que o sinistro ocorreu na Avenida dos Trabalhadores, ou seja, em local diverso, circunstância que demonstra divergência, no que tange ao local, colocando em dúvida, qual seria a localidade exata.

Demais disso, deveriam ser esclarecidas as circunstâncias em que teria ocorrido o acidente, ante a necessidade de comprovar que o sinistro seria decorrente da omissão da Administração Pública.

Constata-se, assim, não ser possível estabelecer, com segurança, que a ausência de sinalização foi a causa direta e imediata do acidente.

Diferentemente do alegado na inicial, pode-se “deduzir” que o acidente ocorreu, já que os relatórios médicos, acostado aos autos (id. 166861792 – Pág. 1 e id. 166861792 - Pág. 12), mencionam que o paciente relatou ter sofrido uma queda de moto, contudo, não há como supor que os danos sofridos, decorreram de acidente ocorrido no local apontado na inicial e, nem se ocorreu, em razão da ausência de sinalização, ou seja, da conduta omissiva do Município.

Dadas tais circunstâncias, não há como desconsiderar que os autos contêm um elemento fático, posto pelo próprio Apelante, capaz de contrapor-se aos fundamentos e à conclusão da sentença. A carência de provas quanto ao nexo de causalidade, impede a narrativa que ajuizou.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL — ACIDENTE COM ÓBITO DA VÍTIMA – ESTRADA EM MÁS CONDIÇÕES - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL — ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - ARTIGO 373 DO CPC — RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Para que haja responsabilização do Estado basta a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo causal entre dois primeiros elementos. Ainda que a autora tenha sofrido danos como tristeza profunda com o acidente e morte do seu companheiro, não há como afirmar que isso tenha ocorrido devido às más condições de uma estrada sem pavimentação, havendo a necessidade de produção de provas técnicas, sendo que o ônus comprobatório era incumbido a autora, conforme previsto no art. 373, I, do CPC. (N.U 0002443-19.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023

Convém registrar, por oportuno que, em que pese à afirmação da testemunha, Fernando Rodrigues Marconato, de que teria passado no local e constatado que o Autor teria sofrido um acidente, não foi capaz de afirmar as circunstâncias em que teria ocorrido, ou seja, não obteve êxito, em comprovar o nexo de causalidade.

A testemunha, Luis Pereira Costa, ao ser inquirida, mencionou que no local, não havia sinalização adequada do quebra-molas, contudo, igualmente, tal afirmação não se mostra suficiente a comprovar o nexo de causalidade.

Diante desse cenário, constato que não há como impor a obrigação reparatória ao ente municipal, porquanto a parte Autora não se desincumbiu de comprovar o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano experimentado.

Forte nessas razões, sem mais delongas, NEGO PROVIMENTO ao Recuso de Apelação, mantendo-se inalterada a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023